Tribunal: TJPA
Processo: 0819390-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819390-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA HOLANDA DIAS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da Ação de Busca e Apreensão. A parte agravante alegou ausência de assinatura digital válida no contrato, irregular constituição em mora e cláusulas abusivas. Após ser intimada a comprovar hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante manteve-se inerte, resultando no indeferimento do benefício e na determinação para pagamento do preparo recursal. Como não houve o recolhimento, a instância foi considerada deserta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência justifica o indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se o não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada na ausência de elementos que comprovem a insuficiência de recursos especialmente quando a parte é intimada e não se manifesta.

4. A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade, mesmo diante de intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

5. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, podendo ser analisado a qualquer momento e inviabilizando o processamento do recurso quando ausentes seus pressupostos extrínsecos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a parte, mesmo intimada, não comprova a alegada insuficiência de recursos; 2. O não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade e regular intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso; 3. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública e deve ser observado de ofício a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.007, § 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.05.2021; TJ-SP, AGT: 0047857-82.2000.8.26.0506, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 23.08.2022; TJ-MG, AI: 10000212667141001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 05.04.2022; TJ-PR, AI: 0048464-68.2022.8.16.0000, Rel. Mario Luiz Ramidoff, j. 02.05.2023; TJ-RO, AI: 0809235-71.2020.822.0000, j. 10.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819390-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA HOLANDA DIAS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RAIMUNDA NONATA HOLANDA DIAS em face da decisão interlocutória (id. 23353232) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açu/PA que
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem objeto da demanda,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0802276-81.2024.8.14.0060 proposta por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Em suas razões recursais (id. 23353225), a parte recorrente sustém que o contrato apresentado não possui assinatura digital válida e argumenta que a assinatura digitalizada não cumpre os requisitos legais para garantia de autenticidade, posto que sem a certificação pelo ICP-Brasil.

Alega a irregular constituição em mora do recorrente ante a ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato.

Sustenta ainda a abusividade contratual acerca da cobrança de tarifa de registro e avaliação do contrato, capitalização diária de juros, seguro prestamista, dentre outros argumentos.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Ao id. 23353609, a parte agravante foi intimada a colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência a justificar o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

Ao id. 24086626 foi certificado que a parte recorrente não se manifestou, pelo que indeferi o pedido de gratuidade processual e determinei a sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal (id. 24196025).

Contrarrazões apresentadas ao id. 25058827.

Agravo interno julgado (id. 25152563) mantendo o indeferimento da gratuidade pleiteada. Transcrevo a ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e determinou a intimação para o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, pode ser afastada diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa (juris tantum), podendo ser afastada caso existam nos autos elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos para a concessão da gratuidade processual.

4. No caso concreto, a agravante foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua condição financeira, mas permaneceu inerte, não cumprindo o ônus que lhe competia.

5. A mera declaração da parte não se sobrepõe à ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a parte não apresenta documentos que sustentem sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando não houver comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente, especialmente quando intimada para tanto e permanecendo inerte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp nº 2.081.592/SP, STJ; AI nº 141720518.2021.8.12.0000, TJ-MS; AI nº 5052163-91.2021.8.24.0000, TJ-SC.

Transitada em julgado a decisão acima, vieram-me os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adiando que o recurso não deve ser conhecido, eis que deserto.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Da detida analise do Agravo de Instrumento interposto, constata-se o recorrente não comprovou sua condição de hipossuficiência, pelo que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça com a consequente determinação de recolhimento do preparo recursal (id. 24196025), o que foi ratificado pelo Acórdão ao id. 25152563.

Assim, a parte agravante não cumpriu a determinaçaõ exarada, qual seja, o recolhimento do preparo recursal ante o indeferimento da gratuidade de justiça.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

Agravo interno. Agravo de instrumento Justiça gratuita. Hipossuficiência. Não comprovada. Indeferimento. Recolhimento do preparo. Deserção. Recurso não provido. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, todavia, a parte deve trazer elementos indicativos de que sua real situação financeira o impossibilite de arcar com as custas do processo, logo, diante da ausência de comprovação o indeferimento do pleito é medida que se impõe, devendo ser facultado à parte o devido recolhimento do preparo recursal. Ausente o facultado recolhimento do preparo, julga-se deserto o agravo de instrumento, de que não se conhece, e se nega provimento ao agravo interno. (TJ-RO - AI: 08092357120208220000 RO 0809235-71.2020.822.0000, Data de Julgamento: 10/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO PELO RELATOR - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Nos termos do art. 101 do CPC/2015, contra a decisão que indeferir a gratuidade caberá agravo de instrumento, estando o recorrente dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso (caput e § 1º) - Confirmada a denegação, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso ( CPC/2015, art. 101, § 2º)- Ausente nos autos comprovação do recolhimento de preparo pela parte recorrente, mesmo depois de regulamente intimada para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AI: 10000212667141001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 7ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003145-77.2022.8.16.0000, DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA - VARA CÍVEL. AGRAVANTE: ML FERREIR CONFECÇÕES. AGRAVADO: MARCELO APARECIDO GHISELLINI. RELATOR: DES. FABIAN SCHWEITZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO – DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR - AI: 00031457720228160000 Nova Esperança 0003145-77.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 14/06/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada à fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025